Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731943-47.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA APELADO: LEOMAR DE SOUZA SANTOS, PAULO CESAR MONTE DO NASCIMENTO, VITORIO DOS SANTOS SILVA, MARIA RITA MOREIRA DOS SANTOS BARROS, JOSE OSVALDO SANTANA, WANDERLEYA MARINHO BANDEIRA, REGINALDO SILVA DE LIMA, LEYTO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA CARDOSO, MARIA DE DEUS RIBEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA e JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos de embargos de terceiro opostos pelos embargantes/apelantes, pela qual extinto o processo com fulcro no art. 485, V do CPC em razão de litispendência. É o relatório do necessário. Nos termos do art. 932, III, CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante a violação do princípio da dialeticidade ou congruência recursal, que atribui ao recorrente o ônus de contrapor os fundamentos específicos da decisão impugnada, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. Na hipótese, os apelantes, nas razões recursais, não impugnam especificamente os termos da sentença recorrida, tampouco exteriorizam os fundamentos pelos quais se deveria modificar a decisão: alegam nulidade da sentença sob a alegação de que “as partes são impedidas de produzir qualquer tipo de prova, visto que trata-se de um processo especial de execução, em especial para poder impugnar o laudo de avaliação ONDE FOI CONSTATADO QUE A PERITA NÃO DESCREVEU CORRETAMENTE UM APARTAMENTO EXISTENTE NO IMOVEL, O QUE INDISCUTIVELMENTE AFETOU NA AVALIAÇÃO DO IMOVEL” e de que “FOI SOLICITADO [sic] PROVAS TESTEMUNHAIS DE PROFISSIONAIS EXPERT QUE MELHOR IRIAM AVALIAR O IMOVEL, EM SEU REAL PREÇO. O presente processo teve outras questões que necessariamente deveriam ser analisadas” (ID52923640 – p.6). Afirmam ainda que não há que se falar em coisa julgada, pois “APÓS A PROPOSTITURA DA PRESENTE AÇÃO QUE O MAGISTRADO A QUO VEIO A DEFERIR OS PEDIDOS DE MEAÇÃO, LOGO O MERITO DA PRESENTE AÇÃO DEVE SER JULGADA [sic]. (...) NÃO HÁ QUALQUER PROCESSO QUE TENHA SEU TRÂNSITO EM JULGADO. INCLUSIVE OS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. DO MAIS, ESSE TRIBUNAL SE MANIFESTOU FAVORAVELMENTE AOS APELANTES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COISA JULGADA.” - (ID52923640 – p.7). Pediram: “Diante do exposto, requer e invoca a sapiência desse Egrégio Tribunal, para conhecer e prover o presente recurso de apelação e reformar integralmente a r. sentença a quo, como medida da mais sábia e lídima JUSTIÇA, julgando totalmente procedente o pedido inicial, incluindo a indenização por dano moral nos termos inicialmente requerido.” – grifei - (ID52923640 – p.7). Como se vê, os apelantes enfrentaram matéria estranha à que foi discutida nos autos (extinção do processo por litispendência), o que torna inviável a análise do mérito do recurso em razão da flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Em 07/11/2023, os apelantes foram intimados para se manifestarem acerca da violação do princípio da dialeticidade (ID 53179057); não se manifestaram (Certidão –ID 53568715-ID 53568427) Assim, o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DEPELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido. (TJDFT, Acórdão 1137077, 07241460220178070001 Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE : 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, porque não impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não conheço do recurso (art. 932, III, CPC). Majoro os honorários recursais em 1% (um por cento) do valor dado à causa (artigo 85, §§2o, 3o, CPC), observada a gratuidade de justiça conferida aos apelantes. Partes alertadas de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora